Tribunal: CARF
Processo: 10580.724800/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724800/2018-27
ACÓRDÃO
3101-004.304 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE IBICUI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por
cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.304 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724800/2018-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 04-47.864, proferido
pela 3a Turma da DRJ/CGE na sessão de 27 de fevereiro de 2019, que julgou procedente em parte
a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido, restando assim ementado:
PIS/PASEP. MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. FUNDEB. NÃO
CABIMENTO.
Integram as receitas correntes e transferências correntes recebidas pelo
município para fins de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep as
transferências, ordinárias e complementares, oriundas do FUNDEB (antigo
FUNDEF).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de PASEP,
acrescido da multa de ofício de 75%, devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes
Recebidas e Receitas de Transferências de Capital Recebidas, nos termos do Relatório Fiscal de
folhas 14 a 18.
Em Voluntário, a Recorrente alega:
- A exclusão de receitas que são oriundas de convênios e congêneres;
- Que os valores a título de FPM e a título de FUNDEB devem ser retirados da
cobrança, dado que já houve o seu desconto quando do repasse das transferências obrigatórias;
- A revisão do auto de infração, para que não haja exclusão da base de cálculo do
tributo os repasses ao FUNDEB e demais eventos que podem acarretar dupla incidência do PASEP,
como são os recursos das receitas de capital.
É o relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora

Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.304 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724800/2018-27
3
O Recorrente alega que o valor cobrado no auto de infração em análise não condiz
com o previsto em lei, uma vez que incluiu na sua base valores devidos ao FUNDEB, que devem ser
afastados, ou porque fez incluir valores que não fazem parte da base do tributo.
A Lei no 9.715/1998, que é a legislação aplicável à contribuição ao PIS/Pasep dos
entes públicos, prevê expressamente:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de
dezembro de 1970.
Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Verifica-se que a base de cálculo desta contribuição é dada pelo artigo 7° da r. Lei:
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Após auditoria fiscal, constatou-se que a Recorrente deixou de declarar ou recolher
o valor integral da contribuição destinada ao PASEP incidente sobre as receitas correntes
arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas, relativas ao período de janeiro de
2014 a dezembro de 2015.
Todo o trabalho da autoridade fiscal foi consignado no Relatório Fiscal de folhas 14
a 18, com memória de cálculo juntado aos autos.
A recorrente defende que os valores apurados pela Fiscalização não integram a
base de cálculo da contribuição social PASEP, tais como as transferências constitucionais devidas
pelos Estados aos Municípios relativas a FUNDEB e FPM, bem como os valores relativos a
transferências decorrentes de convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres com
objeto definido.
No entanto, equivoca-se a recorrente em seus argumentos, pois as mencionadas
transferências compõem a base de cálculo da contribuição social ao PASEP, a teor dos arts. 2o, 7o
e 8o da Lei 9.715/1998.
Isso porque tanto a participação como a complementação dos recursos do FUNDEB
são transferências intergovernamentais constitucionais operacionalizadas de modo indireto, já
que é criado um fundo meramente contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.304 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724800/2018-27
4
seguir a regra das transferências constitucionais e/ou legais para fins de inclusão na base de
cálculo do PASEP.
A sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/Pasep faz incidir a
contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de modo a evitar a dupla
incidência tributária/bis in idem (art. 2o, parágrafo único, da Lei Complementar 8/1970; art. 68,
parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002; e art. 2o, inciso III, e art. 7o da
Lei 9.715/1998).
Por essa razão, o Município deve incluir na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep os valores recebidos do FUNDEB, inclusive as complementações da UNIÃO, haja vista
que a incidência da contribuição sequer ocorreu nas movimentações anteriores, quer nos
Municípios ou Estados.
Do ponto de vista da contribuição para o Pasep, destaco o entendimento já adotado
na Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB 21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito
Federal (DF) e Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao
FUNDEB, a exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de
cálculo do ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art.
7o da Lei no 9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do §
6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo,
deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a
União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser
deduzidos da contribuição devida pelo ente recebedor.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.304 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724800/2018-27
5
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição
quando os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do
fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação 21.3.4. Quanto
à parcela de complementação, por se tratar de transferência constitucional e/ou
legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo o que preconiza a
parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores entregues da base de
cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição no ente
recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB 21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos
fundos aos Estados e Municípios, aqui denominados Receitas do FUNDEB, os
entes favorecidos deverão incluir em sua base de cálculo a totalidade dos valores
recebidos (transferências recebidas), em razão do inciso III do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor da contribuição devida o valor
retido pela STN nas transferências realizadas, em respeito ao § 6o do art. 2o da Lei
no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de recursos, vedada pelo
art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais.
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e a classificação dos recursos do FUNDEB, consideram-se
respondidos os questionamentos das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao
FUNDEB. Para a solução das indagações, foi exposta toda a sistemática da
tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à referida contribuição, tema dos
questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos contábeis.

Ademais, da análise da decisão da DRJ, observa-se que as inconsistência já foram
resolvidas com a procedência parcial do pedido e a exoneração do crédito tributário, conforme
demonstrando no tópico “da revisão do lançamento”.
Com isso, mantenho a decisão da DRJ pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.304 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724800/2018-27
6

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 925
DF CARF MF
Original